Tribunal: TJDFT
Processo: 0722894-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o prosseguimento da execução e a expedição de requisitórios de pagamento de servidor público, embora pendente agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação apresentada. O Distrito Federal agrava, alegando que a execução deve seguir somente pelo valor incontroverso, consoante art. 535, § 4°, do CPC e Tema 28 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530). Aduz que a “ausência de efeito suspensivo dos recursos interpostos pelo ente público é irrelevante para a solução da questão, porque a impossibilidade de prosseguimento da execução quanto à parcela controversa do crédito do servidor decorre diretamente da sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial”. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto à parcela controversa do crédito exequendo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas da parte incontroversa, enquanto não transitar em julgado o AI 0733743-56.2021.8.07.0000. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 126115540. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de erro, porquanto deveria determinar a expedição da parcela controversa e não em sua totalidade. Manifestação do embargado no ID 128730644, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. [...] No caso em apreço, observo não haver o vício apontado pelo embargante, foi determinada a expedição dos requisitórios cabíveis, uma vez que não houve concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso (ID 106838305). Ademais, o Acórdão foi publicado após a interposição dos embargos de declaração em ID 128730643, negando o provimento do Agravo de Instrumento e mantendo a decisão agravada. Assim, restando comprovado que não houve erro por parte deste Juízo. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos Não obstante os fundamentos da r. decisão agravada, entendo presente a verossimilhança da alegação trazida pelo Distrito Federal de que a execução deve seguir somente pelo valor incontroverso, a teor do Tema 28 do eg. Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530). Naquele julgado, o eg. STF firmou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Para a parcela controversa da execução, a expedição de RPV ou precatório depende de pronunciamento judicial definitivo, consoante art. 100 e parágrafos da Constituição Federal. No caso, embora o título executivo judicial já tenha se consolidado sob o manto da coisa julgada, o valor exequendo ainda está pendente de julgamento definitivo no cumprimento de sentença, dada a pendência de recurso contra a rejeição de impugnação, o que equivale a dizer que somente parte do valor exequendo está incontroverso. Com base nisso, entendo presentes os requisitos para atribuir efeito suspensivo ao recurso e suspender a decisão agravada quanto à parte controversa da quantia exequenda. Prossiga-se nos seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte contrária. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator